Tribunal: STF
Processo: AI 83299
Classe: AI
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
-OPERANDO-SE A INCIDENCIA DE QUALQUER DOS INCISOS DO ART. 308 DO
REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA
EMENDA REGIMENTAL N. 3, DE 1975, NÃO ERA O AGRAVANTE TITULAR DO
PODER JURÍDICO DE INTERPOR O EXTRAORDINÁRIO APELO. AGRAVO REGIMENTAL
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.